Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-26.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DIVERGÊNCIA NOS
VALORES DE REMUNERAÇÃO. IRREGULARIDADES DE VALOR DIMINUÍDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:(i) verificar se as divergências nos valores pagos a
cabos eleitorais, sem justificativa idônea, configuram irregularidade relevante na prestação
de contas; e (ii) estabelecer se a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, fixada com base na média dos valores pagos, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência e prevenir o
abuso do poder econômico, conforme o art. 14, § 10, da Constituição Federal. A ausência
de justificativa documental para pagamentos com valores diferenciados configura
irregularidade.
4 - A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12, exige detalhamento das despesas
com pessoal contratado para campanha, incluindo justificativa do preço contratado.
No caso, a divergência nos valores pagos a cabos eleitorais não foi comprovada de forma
idônea.
[...]
6 - O cálculo da devolução baseado na média dos valores pagos preserva a isonomia entre
contratados e reflete entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1 - A ausência de justificativa idônea para divergências nos valores
pagos a pessoal contratado durante a campanha caracteriza irregularidade sujeita à
devolução ao Tesouro Nacional. 2 - A aprovação com ressalvas é cabível quando a
irregularidade apurada possui valor absoluto diminuto e não compromete a regularidade
geral das contas. 3 - A fixação do valor a ser devolvido deve observar a média dos
valores pagos a contratados para a mesma função, na ausência de justificativa
documental.
[...]
(TRE/PR. REI nº 060038542, Des. Jose Rodrigo Sade, DJE de 17/02/2025. Sem destaques

Num. 44745103 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
no original).

O montante de R$2.250,08 (dois mil duzentos e cinquenta reais e oito centavos), como apontado pelo Juízo
a quo, excede os limi

Inteiro teor:
02/10/2025
Número: 0600284-26.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600284-
26.2024.6.16.0175, que julgou desaprovadas as contas de Rafael de Oliveira Severino, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, o que faço com fundamento no art. 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, determinou
ao prestador que proceda à devolução de R$ 2.250,08 (dois mil, duzentos e cinquenta reais e oito
centavos), ao Tesouro Nacional, correspondente às irregularidades na realização dos gastos com
os recursos do FEFC na contratação de pessoal na campanha, devidamente corrigido, na forma
dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de encaminhamento dos autos pela
autoridade competente para a cobrança. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Rafael
de Oliveira Severino, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Verde no município de
Curitiba, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o prestador
firmou contratos relativos a despesas com pessoal, nos quais as funções contratadas eram
idênticas, porém houve variação significativa nos valores pactuados a título de remuneração.
SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL DE OLIVEIRA SEVERINO (RECORRENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745103
02/10/2025
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44745103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.502

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600284-
26.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA SEVERINO
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES
NA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. RECURSOS DO
FEFC.
NECESSIDADE
DE
DEVOLUÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
175ª Zona Eleitoral - Curitiba/PR, que desaprovou as
contas de campanha do recorrente referentes à Eleição
Municipal de 2024, determinando o recolhimento de
R$2.250,08 ao Tesouro Nacional, em razão da realização
de despesas com pessoal, pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, cuja
regularidade não foi comprovada.
2. O recorrente argumenta que a diferença de remuneração
foi justificada com base em níveis distintos de
envolvimento, responsabilidade e experiência, e que a
remuneração de profissionais em campanha não se sujeita
a uma tabela rígida.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender
que as irregularidades são dotadas de gravidade suficiente
para ensejar a desaprovação das contas e os documentos
juntados pelo recorrente não levam à conclusão diversa.

Num. 44745103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a
despesa com pessoal, paga com recursos do FEFC, é
regular, considerando a discrepância de remuneração para
pessoas contratadas para mesma função, e se a justificativa
apresentada pelo recorrente é suficiente para afastar a
irregularidade apontada e a restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas tem por escopo garantir que os
candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem
dos recursos arrecadados e a sua destinação, exigindo-se
comprovação documental inequívoca dos gastos efetuados
com recursos do Fundo Partidário e do FEFC.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas
com pessoal sejam detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
7. A validade de documentação juntada a destempo fica
atrelada à verificação de que as modificações pretendidas
guardam pertinência com a prova nos autos.
8. Não há elementos nos autos capazes de corroborar a
declaração unilateral do contratado, que, por si só, não é
suficiente para comprovar a regularidade da contratação.
9. Desse modo, as despesas realizadas com utilização de
recursos do FEFC para contratação de pessoal não foram
devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos
públicos utilizados para essa finalidade devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de justificativa idônea
e de comprovação documental para a discrepância na
remuneração de profissionais contratados para exercer a
mesma
função,
configura
irregularidade
sujeita
à
devolução ao Tesouro Nacional quando utilizados
recursos do FEFC. 2. A apresentação de declaração
unilateral do prestador de serviço, produzida a destempo,
não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços e justificar a diferença de remuneração. 3. O
montante que excede os limites utilizados para balizar a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade impede a aprovação das contas com
ressalva.

Num. 44745103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, VII, § 12; art. 53, II, ‘c’; art. 60, §§
1º, 2º e 3º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, REl nº
060039241, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 28/05/2025; TRE/PR. REl nº 060079734/PR, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/04/2025;
TRE/PR. REI nº 060038542, Des. José Rodrigo Sade, DJE
de 17/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por RAFAEL DE OLIVEIRA SEVERINO contra a sentença do
Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba, que desaprovou suas contas de campanha referentes à Eleição
Municipal de 2024, determinando o recolhimento de R$2.250,08 (dois mil duzentos e cinquenta reais e oito
centavos) ao Tesouro Nacional, em razão da realização de despesas com pessoal, pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, cuja regularidade não foi comprovada.
Em suas razões (id. 44699949), o recorrente alega que a decisão se fundamentou em parecer técnico e
ministerial apontando suposta irregularidade decorrente da "discrepância significativa" na remuneração de
dois profissionais contratados para, a princípio, funções idênticas.
Argumenta que a conclusão do Juízo decorreu de uma premissa equivocada e da aplicação indevida de
princípios de fiscalização, pois embora reconheça que a diferença de remuneração foi justificada com base
em "níveis distintos de envolvimento, responsabilidade e experiência", considera que tal alegação não foi
comprovada, a despeito da escritura pública de declaração juntada (id. 44699933).
Afirma que a remuneração de profissionais em campanha não se sujeita a uma tabela rígida, devendo-se
observar a realidade dos fatos e as particularidades da contratação, assim, a atividade de coordenação e
apoio pessoal, especialmente em uma campanha de pequeno porte, justifica plenamente a diferença salarial,
tornando o valor pago absolutamente compatível com os serviços prestados.

Num. 44745103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
Defende que o princípio da busca pela verdade material deve prevalecer sobre o rigorismo formal e que a
ausência de um documento produzido na época da campanha é falha de natureza meramente formal.
Argui que sendo acolhidos os argumentos de que as funções eram distintas e a remuneração justificada, a
irregularidade deixa de existir, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para aprovação das contas com ressalvas.
Requer, ao final, o provimento do recurso para fins de afastar o apontamento de irregularidade quanto à
contratação de pessoal e o consequente "excesso" de valores, julgando aprovadas as contas e desonerando o
candidato da restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância (id. 44719801), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, em suma, por entender que as irregularidades são dotadas de gravidade suficiente
para ensejar a desaprovação das contas e os documentos juntados pelo recorrente não levam à conclusão
diversa, pois produzidos de forma unilateral, não contemporâneos à realização da despesa e incapazes de
comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 01/08/2025 (id. 44699946) e o recurso interposto em 04/08/2025 (id.
44699949), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
A controvérsia trazida à análise desta Corte revolve em torno da regularidade de despesa com pessoal, paga
com recursos do FEFC, ante a discrepância de remuneração estipulada para pessoas contratadas para o
exercício da mesma função. A sentença recorrida (id. 44699941) considerou não comprovada a regularidade
da despesa, nos seguintes termos:
[...] Conforme apontado pela unidade técnica, o prestador firmou contratos relativos a
despesas com pessoal, nos quais as funções contratadas eram idênticas, conforme descrito
nas respectivas cláusulas contratuais; No entanto, observou-se variação significativa nos
valores pactuados a título de remuneração.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece de forma precisa os requisitos que devem ser
observados na realização das despesas com pessoal na campanha eleitoral, dentre eles a
justificativa do preço contratado.
Observado o contraditório, o prestador justificou que as diferenças identificadas nos
valores pactuados decorrem de níveis distintos de envolvimento, responsabilidade e
experiência na execução das tarefas inerentes a cada contratação.
Aduziu que, embora os contratos apresentem a mesma descrição do objeto, a execução dos
serviços ocorreu de forma distinta em cada caso, o que, segundo sua alegação, justificaria

Num. 44745103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
a variação na remuneração acordada.
Contudo, conforme foi destacado no parecer conclusivo:
"Verifica-se que os prestadores de serviço Luiz Fernando Araújo Stellfeld e Antônio Elias
da Silva Neto foram contratados para exercer a mesma função (divulgação, marketing e
panfletagem) e pelo mesmo período de tempo trabalhado. Contudo, essa duplicidade
contratual não foi devidamente comprovada pelo prestador nas petições analisadas.
O documento anexado à petição ID 129279059, que supostamente comprovaria tal fato, foi
produzido dia 14/07/2025, não sendo contemporâneo aos acontecimentos, o que
compromete a transparência e confiabilidade das informações prestadas."
No parecer ministerial, ficou destacado que:
"Da análise do relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
observa-se que as irregularidades apontadas violam a regularidade e a lisura da prestação
de contas, dificultando o efetivo controle, por parte da Justiça Eleitoral, sobre a licitude da
movimentação dos recursos de campanha.
Assim, no caso em tela, diante da irregularidade constatada, as contas não devem ser
consideradas regulares pela Justiça Eleitoral.
Em face do exposto, manifesta-se o Ministério Público Eleitoral pela DESAPROVAÇÃO
das contas de campanha apresentadas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, com aplicação das sanções do art. 74, § 5º c/c
§ 7º, da mesma Resolução."
Não há espaço para transigir com a norma regulamentar.
Máxime quando a mesma versa sobre a utilização de recursos públicos em campanhas
eleitorais.
Tais recursos devem ser utilizados com absoluta transparência e observar estritamente o
que prescreve a norma regulamentar, sob pena de prejuízo à atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral.
Como se verifica dos apontamentos realizados no parecer conclusivo, o total do excesso
diário apurado com o pagamento de despesas com pessoal corresponde a R$2.250,08, o
qual deve ser restituído ao Tesouro Nacional.
Tal entendimento coaduna com a jurisprudência do TRE-PR sobre a matéria, adotada no
julgamento da Prestação de Contas Eleitoral nº 0603632-63.2022.6.16.0000, no sentido de
que é cabível a devolução de valores pagos de forma desproporcional, sem justificativa
idônea, especialmente quando verificada incompatibilidade entre a remuneração e a
natureza das funções efetivamente desempenhadas.
O prestador não logrou êxito em afastar a irregularidade apontada, em razão da
significativa variação nos valores remuneratórios pagos para funções idênticas, conforme
se observou dos contratos analisados.
As irregularidades superam 10% da movimentação financeira, afastando a possibilidade de
ponderação a partir dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
As irregularidades apontadas são de natureza grave e impõem que as contas sejam
desaprovadas.
O parecer técnico conclusivo (id. 44699935) expõe detalhadamente a diferença de valores apontada na
sentença e como foi realizado o cálculo do valor do excesso, vejamos:

Num. 44745103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
O recurso apresentado contrapõe-se às conclusões da sentença, alegando que os erros identificados são
meramente formais e foram justificados os níveis distintos de envolvimento, responsabilidade e experiência
dos contratados, sendo a inconsistência comprovada por meio da juntada de escritura pública de declaração,
datada de 14/07/2025, em que Antonio Elias da Silva Neto especifica as atividades que exerceu na
campanha do candidato.
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a campanha, dispõe a
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
A prestação de contas tem por escopo garantir que os(as) candidatos(as) demonstrem de forma clara e
objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua destinação. Os gastos efetuados com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC, em vista da sua natureza pública, exigem também comprovação documental
inequívoca.
O art. 53, II, 'c', da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige que as despesas realizadas com recursos públicos

Num. 44745103 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
sejam comprovadas por meio da juntada de documentos fiscais, na forma do art. 60 do referido normativo:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração Digital de
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do objeto, a
Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados.
No caso concreto, para comprovar a despesa com pessoal (ao todo foram 4 contratados), o recorrente
apresentou contratos celebrados com as partes.
Os contratos firmados com Roni Rodrigo Martin Lindolpho (id. 44699882) e Vanessa de Oliveira Severino
(id. 44699883) especificam funções e atividades distintas, assim como fixam remuneração diversa. Por sua
vez, os contratos de Antonio Elias da Silva (id. 44699883) e de Luis Fernando Araújo Stellfeld (id.
44699887), contêm cláusulas idênticas, indicando que "O Contratado prestará serviços ao Contratante, na
função de divulgação, marketing, panfletagem".
Denota-se que apenas ao ser intimado para sanar a falha o recorrente indicou "níveis distintos de
envolvimento, responsabilidade e experiência na execução das tarefas" (id. 44699932), apresentando
declaração produzida unilateralmente (id. 44699933), tese reforçada em sede recursal.
A validade de documentação juntada a destempo, decerto, fica atrelada à verificação de que as modificações
pretendidas guardam pertinência com a prova nos autos.
Com efeito, a remuneração de profissionais em campanha não se sujeita a uma tabela rígida, como alega o
recorrente, ocorre que, também por este motivo, a particularização das atividades e justificativa de preço - o
que não se verifica no caso - devem constar em contrato, conforme previsão do §12, do art. 35, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Num. 44745103 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
Não há qualquer prova, fora a declaração unilateral do contratado, que ratifique sua atuação como
"coordenador de equipe de rua, responsável pela logística e supervisão, além de prestar apoio constante ao
Recorrente em razão de sua deficiência física". Ademais, considerando que foram registradas apenas 4
(quatro) contratações na prestação de contas, também se torna questionável a suposta coordenação de
"equipe de rua" indicada a posteriori pelo recorrente.
Destarte, tem-se que a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, que
considera irregulares as despesas com pessoal quando desatendidos os requisitos do art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, com restituição dos valores despendidos, quando utilizados recursos
públicos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
A
VEREADOR.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA
DE
CANDIDATO A MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC. CANDIDATOS FILIADOS
A PARTIDOS DIVERSOS. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA SEM
FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATOS PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO E JUSTIFICATIVA DO VALOR
CONTRATADO. PAGAMENTO COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DE
MULTA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
[...]
3.3 Em relação à contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº 23.607/2019
exige que os respectivos contratos firmados especifiquem local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa de preço.
3.4 No caso dos autos, foram contratados diversos colaboradores cujos contratos de
prestação de serviços não especificaram esses elementos o que configura irregularidade
nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
3.5 Como o pagamento desses colaboradores contratados irregularmente ocorreu com
recursos do FEFC, há que se manter a sentença que determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 15.000,00.
[...]
(TRE/PR, REl nº 060039241, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
28/05/2025)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA
A VEREADORA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE
CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC PROVENIENTES DO
PARTIDO DO DONATÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO [...]
2.1. Há duas questões em discussão: [...] ii) saber se as divergências nos valores pagos aos
colaboradores e os contratos apresentados de forma genérica configuram inconsistências
suficientes para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]

Num. 44745103 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
3.6 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo identificação dos
prestadores, especificação das atividades, justificativa do preço e descrição da jornada e
local de trabalho.
3.7 Na espécie, além da divergência entre os valores diários pagos a cada colaborador sem
qualquer justificativa, os contratos não possuem a especificação das atividades
desenvolvidas, o local de trabalho, o período exato da execução das atividades e a
justificativa do preço contratado, de sorte que não há comprovação idônea dessas despesas,
como apontado na sentença.
3.8 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal não foram devidamente
comprovadas, razão pela qual os recursos públicos utilizados para essa finalidade devem
ser devolvidos ao Tesouro Nacional. [...]
(TRE/PR. REl nº 060079734/PR, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
03/04/2025)

Também o cálculo do valor a ser devolvido, observando a média das diárias pagas aos contratados para a
mesma função, está em consonância o entendimento desta Corte, senão vejamos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DIVERGÊNCIA NOS
VALORES DE REMUNERAÇÃO. IRREGULARIDADES DE VALOR DIMINUÍDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:(i) verificar se as divergências nos valores pagos a
cabos eleitorais, sem justificativa idônea, configuram irregularidade relevante na prestação
de contas; e (ii) estabelecer se a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, fixada com base na média dos valores pagos, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência e prevenir o
abuso do poder econômico, conforme o art. 14, § 10, da Constituição Federal. A ausência
de justificativa documental para pagamentos com valores diferenciados configura
irregularidade.
4 - A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12, exige detalhamento das despesas
com pessoal contratado para campanha, incluindo justificativa do preço contratado.
No caso, a divergência nos valores pagos a cabos eleitorais não foi comprovada de forma
idônea.
[...]
6 - O cálculo da devolução baseado na média dos valores pagos preserva a isonomia entre
contratados e reflete entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1 - A ausência de justificativa idônea para divergências nos valores
pagos a pessoal contratado durante a campanha caracteriza irregularidade sujeita à
devolução ao Tesouro Nacional. 2 - A aprovação com ressalvas é cabível quando a
irregularidade apurada possui valor absoluto diminuto e não compromete a regularidade
geral das contas. 3 - A fixação do valor a ser devolvido deve observar a média dos
valores pagos a contratados para a mesma função, na ausência de justificativa
documental.
[...]
(TRE/PR. REI nº 060038542, Des. Jose Rodrigo Sade, DJE de 17/02/2025. Sem destaques

Num. 44745103 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
no original).

O montante de R$2.250,08 (dois mil duzentos e cinquenta reais e oito centavos), como apontado pelo Juízo
a quo, excede os limites utilizados pelo TSE e por esta Corte - R$ 1.064,00 e 10% dos recursos
movimentados na campanha -, para balizar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade visando a aprovação com ressalva.
Por conseguinte, conclui-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se hígida a sentença que
julgou desaprovadas as contas do candidato, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
oriundos do FEFC e utilizados para custeio de despesas com pessoal sem regularidade comprovada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600284-
26.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTE:
RAFAEL
DE
OLIVEIRA
SEVERINO -
Advogado
do(a)
RECORRENTE: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os

Num. 44745103 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214092883000000043682970
Número do documento: 25100214092883000000043682970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/10/2025 15:28:59
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025